Tribunal: TCU
Processo: 040.371/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7085/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Secex/TCE e pelo MP/TCU (peças 65/68), em: a) julgar, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, inciso II, todos da Lei 8.443/1992, c/c o art. 208 do Regimento Interno do TCU, regulares com ressalva as contas do Sr. Pablo Raphael Gomes Genuíno, dando-lhe quitação; e b) excluir da relação processual o Sr. Aparecido Florentino da Silva; c) dar ciência deste acórdão ao FNDE. 1. Processo TC- Processo 040.371/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aparecido Florentino da Silva, ex-Prefeito (gestões 2005/2008 e 2009/2012) (CPF XXX.486.579-XX); Pablo Raphael Gomes Genuíno, ex-Prefeito (gestão 2013/2016) (CPF XXX.832.032-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rurópolis/PA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Francisco Gonçalves Oliveira (OAB/PA 26.453), representando Pablo Raphael Gomes Genuíno.